Tribunal: TJMT
Processo: 1045946-37.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045946-37.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ERRO MATERIAL SANADO
–
EMBARGOS

ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1045946-37.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão desta Câmara (Id.
172315193), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante alega erro material no julgado, sob o argumento de que o nome da parte recorrida/embargada está equivocado, por isso requer que seja sanado vicio para que conste no julgado o nome correto da parte que integrou o presente litígio.

Ademais, a embargante afirma por simples análise dos autos, se infere que ela apresentou o relatório técnico que comprova a inocorrência de perturbação da rede elétrica à época do sinistro descrito na inicial.

Além disso, argumenta que a r. decisão foi omissa ao fato de que o “laudo” apresentado pela recorrida foi emitido em data anterior à data do suposto sinistro, o que confirma a imprestabilidade do documento para fins de comprovação do nexo de causalidade.

A par desses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados e, consequentemente, considerar o Relatório Técnico juntado no Id. 166825231, bem como a inexistência de laudo por parte da recorrida para ao fim reconhecer a inexistência de nexo causal e, por conseguinte, julgar improcedente a ação (Id. 173666696).

A apelada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos foram opostos pela concessionária de energia elétrica,

v
isando sanar eventualmente omissão/contradição constante no v. acórdão de Id. 172315193, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada. Os juros de mora incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso e não da citação.”

Para tanto, a embargante alega erro material no julgado, sob o argumento de que o nome da parte recorrida/embargada está equivocado, por isso requer que seja sanado vicio para que conste no julgado o nome correto da parte que integrou o presente litígio.

Sobre esse ponto, de fato, houve um erro material no voto embargado, e, merece ser sanado, pois constou erroneamente o nome de parte recorrida diversa no início do mérito, sendo que o correto é
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Assim, onde constou:

“Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ajuizou esta ação de cobrança (...)”.

Leia-se:

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou esta ação de cobrança (...)”.

Em outro ponto, a embargante afirma que por simples análise dos autos, se infere que ela apresentou o relatório técnico anexado no Id. 166825231, que comprova a inocorrência de perturbação da rede elétrica à época do sinistro descrito na inicial.

Sobre essa arguição, malgrado a concessionária ter juntado o relatório técnico (Id. 166825231), o qual considero como prova anexada nos autos, tal documento, por si só, não exime a responsabilidade da concessionária de arcar com os prejuízos que ocorreu na empresa segurada da embargada/seguradora.

Além disso, argumenta que a r. decisão foi omissa ao fato de que o “laudo” apresentado pela recorrida foi emitido em data anterior à data do suposto sinistro, o que confirma a imprestabilidade do documento para fins de comprovação do nexo de causalidade, contudo, tal arguição não merece prosperar, vez que não vislumbro vício a ser sanado.

Isso porque, de acordo com o laudo anexado nos autos, na data de 10.02.2021 (Id. 166824898), os técnicos avaliaram os equipamentos danificados em decorrência do sinistro ocorrido em 02.02.2021, em razão das descargas elétricas, e, por consequência, provocaram prejuízos à empresa segurada da apelada/embargada.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para sanar o erro material apontado, sem contudo, lhes atribuir efeito infringente.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023